Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-18.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ADVOGADO RETIRADO DA SOCIEDADE. DATA ANTERIOR. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TÍTULO. Se a penhora no rosto dos autos, em desfavor de advogado que é exequente no feito, teve por pressuposto título judicial definitivo cuja constituição foi posterior à retirada de causídico de sociedade de advogados, que renunciou a verbas honorárias a que porventura tivesse direito, a título de indenização à própria sociedade, não há que falar em manutenção da constrição, muito menos em levantamento de valores por parte de terceiro interessado.